Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.IMPOSSIBILIDADE.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante, como regra, não pode se utilizar do recurso integrativo para questionar matéria afeta ao mérito que não esteja elencada no rol do art. 1.022 do CPC, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.